Tribunal: STF
Processo: RE 1547725
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA: INDÍCIOS DE AUTORIA 
E MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AMEAÇAS A TESTEMUNHAS. RESTABELECIMENTO DA DECISÃO 
DE PRONÚNCIA POR OFENSA À 
AL. D DO INC. XXXVIII DO ART. 5º 
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Recurso Especial com Agravo n. 2.583.544/MG) pelo qual mantida a decisão de parcial provimento do recurso da defesa e despronunciado o recorrido:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que restabeleceu a sentença de impronúncia, em atenção ao disposto no art. 155 do CPP. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos de prova colhidos na fase judicial que corroborem os elementos colhidos na fase inquisitiva, de modo a autorizar a pronúncia. 



    III. Razões de decidir 



    3. No caso em tela, os depoimentos dos policiais investigadores na fase judicial são insuficientes para pronúncia, pois não possuem aptidão para indicar a autoria delitiva. Enquanto o investigador trouxe testemunho de ‘ouvir dizer’, a investigadora trouxe para convicção a fala do próprio agravado em sede policial, sendo certo que o agravado não corroborou tal depoimento em juízo. 



    IV. Dispositivo e tese 



    4. Agravo regimental improvido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A decisão de pronúncia não pode se basear exclusivamente em depoimentos indiretos e elementos colhidos na fase inquisitiva sem confirmação em juízo’” (fl. 1, e-doc. 248).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público de Minas Gerais sustenta ter a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça contrariado a al. d do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 256).



    Alega que “o acórdão recorrido enseja evidente supressão da competência constitucional do Tribunal do Júri para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, porquanto a decisão manteve a decisão de impronúncia do acusado, tendo o Judiciário togado se sub-rogado à valoração que devia ser realizada pelos jurados sobre a prova colhida em contraditório” (fl. 6, e-doc. 256). 



    Afirma que “o entendimento do STJ a respeito do testemunho de ‘ouvir dizer’ deve ser mitigado em algumas hipóteses diante das especificidades do caso concreto, como a hipótese em que o acusado, conhecido por ser integrante de organização criminosa ligada ao comando vermelho, cometeu vários homicídios no mesmo contexto, causando temor de represálias para as testemunhas e comunidade local” (fl. 7, e-doc. 256).



    Realça que “o tribunal de origem ao pronunciar o recorrido Allef consignou testemunho judicial que analisado em conjunto com o testemunho judicial do Policial Mauricio, que foi indireto, testemunhos extrajudiciais do outro acusado e do próprio recorrido e relatório do Gaeco, confirmam o contexto e forma da prática do homicídio, bem como trazem indícios seguros de que foi Allef o autor do delito, razão pela qual a pronúncia do recorrido é medida que se impõe” (fl. 12, e-doc. 256).



    Assevera ser “consabido que a prática de homicídios em contexto de criminalidade relacionada ao tráfico de drogas, praticada por organização criminosa violenta, como a do caso dos autos que era pertencente ao Comando Vermelho, sendo o acusado, ora recorrido, gerente e responsável pelas execuções da facção, em razão do medo e pavor que gera na comunidade, torna impossibilitado que eventual testemunha direta aceite ser identificada e sejam ouvidas em juízo” (fl. 13, e-doc. 256).



    Defende que, “ao contrário do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem-se, de forma clara, que a decisão não foi baseada, exclusivamente, em elementos ‘de ouvi dizer’, ou apenas colhidos na fase de inquérito, sendo consignado especificamente o depoimento judicial da policial civil, investigadora de polícia, que detalha a autoria do delito pelo agravado, bem como o motivo do crime, que está em consonância com os depoimentos, na fase policial, do acusado Jonathan e do recorrido Allef” (fl. 14, e-doc. 256).



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, de modo a restabelecer a pronúncia do recorrido Allef de Freitas Souza” (fl. 15, e-doc. 256).



    A Defensoria Pública de Minas Gerais apresenta contrarrazões 
ao recurso extraordinário, pedindo o desprovimento do recurso (fl. 15, 
e-doc. 265).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    4. Pretende-se, no presente recurso extraordinário, seja reformado o acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça relativo à decisão de impronúncia e restabelecida a decisão de pronúncia proferida pelo Tribunal estadual, sob alegação de haver provas suficientes de autoria e materialidade.



    5. Na sentença de primeiro grau, o juízo da Vara de Execuções Penais, de Precatórios Criminais e do Tribunal do Júri da comarca de Ipatinga/MG concluiu não estarem demonstrados os indícios de autoria, fundamentando-se nas razões seguintes:



    “Comprovada a materialidade, passa-se à análise dos eventuais indícios suficientes de autoria.



      Quanto aos indícios suficientes de autoria, passo a tecer as considerações que seguem. 



    Segundo consta do BOPM de ff. 03/11 ID 7607633005, os Policiais Militares compareceram ao local dos fatos e se depararam com a vítima caída na rua com sangramento na nuca, sendo constatada a morte pelo médico da equipe do SAMU.



    Menciona que, segundo informações de moradores, foram ouvidos aproximadamente cinco disparos e um indivíduo de cor negra, embarcado em uma bicicleta de cor vermelha e branca, com uma arma de fogo na mão foi visto evadindo do local, possivelmente em direção à Avenida Gerasa ou à Rua Argel.



    Consta, ainda, que em continuidade às diligências, o Sargento Hélio passou pela Avenida Gerasa e observou que dois indivíduos estavam saindo de uma oficina de bicicletas situada na esquina da referida avenida, tendo repassado a informação.



    Em seguida, a equipe policial se dirigiu ao local, ocasião em que a testemunha Rosalvo Júlio confirmou que os dois suspeitos chegaram em uma bicicleta de cor roxa, vindo da Rua Argel.



    Em um bar situado na esquina da Avenida José Fabrício Gomes com a rua Argel, com a autorização do proprietário, foram verificadas as imagens do sistema de segurança, sendo encontrada uma gravação na qual os dois suspeitos passam pelo local em uma bicicleta. 



    Ressalta, por fim, que, posteriormente, os suspeitos foram abordados na Rua Valência, no cruzamento com a Avenida José Fabrício Gomes, no bairro Bethânia, porém, como as testemunhas relataram que não teriam condições de reconhecer os autores do homicídio, os suspeitos foram liberados.



    O Policial Militar Maurício Fernandes da Silva testemunhou em juízo que participou da ocorrência e, no local, alguém informou que viu uma pessoa se aproximando da vítima em uma bicicleta, tendo efetuado vários disparos e, em seguida, fugido do local. Disse que participou das diligências até o momento em que o corpo da vítima foi liberado para o IML. Por fim, asseverou que não obteve mais informações acerca da dinâmica do delito.



    A Investigadora de Polícia Nathália Carvalho Lage, ouvida em sede judicial, disse que era a investigadora responsável pelo caso. Esclareceu que, segundo as conclusões da investigação, a motivação do crime é o tráfico de drogas. Com relação aos fatos, relatou que, momentos antes do crime, a vítima foi encontrar com Allef em uma praça próxima à escola. Asseverou que o denunciado Allef se nega a dizer quem é o autor do delito, entretanto, forneceu informações acerca da cena do crime. Mencionou que os acusados Marcos e Jonathan foram citados pela Polícia Militar como autores do crime, no entanto, não foi possível concluir na investigação a real participação deles. Disse, ainda, que a vítima fazia parte da organização criminosa e possuía dívidas referentes ao tráfico de drogas, mas queria sair da organização e chegou a pedir dinheiro emprestado para um amigo. Por fim, afirmou que o autor dos disparos foi o acusado Allef.



    A testemunha Maria das Dores Pereira Silva, ouvida em sede extrajudicial, disse que é mãe da vítima Rodrigo e tinha conhecimento de que ele usava e vendia drogas, mas, acerca dos fatos, não soube informar se ele estava sendo ameaçado e não desconfia de quem possa ser o autor do crime (ff. 41/42 ID 7607633005). 



    A testemunha Antônio Adilson Fernandes, prestou depoimento na fase do inquérito policial e declarou que não sabe indicar o possível autor do homicídio contra Rodrigo. Mencionou que ouviu boatos de que a vítima possuía dívidas relacionadas à drogas. Asseverou que a vítima pediu R$ 2.000,00 (dois mil reais) emprestado para um indivíduo de nome Guilherme, alguns dias antes dos fatos (ff. 43/44 ID 7607633005).



    A testemunha Janice Gomes Santos, declarou em sede policial que possui um comércio próximo ao local do crime e, no dia dos fatos, ouviu os disparos de arma de fogo, se virou na direção da rua para ver o que estava acontecendo e visualizou a vítima caída no chão. Afirmou que não conseguiu ver o autor do delito (ff. 45/46, ID 7607633005).



    A testemunha Gustavo Araújo Barros afirmou, em sede extrajudicial, que ouviu disparos de arma de fogo e, no momento que se virou para ver o que estava acontecendo, visualizou o autor fugindo do local e a vítima caída no chão. Segundo ele, o autor estava em uma bicicleta vermelha com detalhes na cor branca, mas não conseguiu ver seu rosto (ff. 47/48 ID 7607633005).



    A testemunha Valdemiro Anício de Lima relatou, na delegacia, que no dia dos fatos, ouviu aproximadamente 4 tiros e, ao chegar do lado de fora para ver o que estava acontecendo, se deparou com a vítima caída no chão, bem próximo à sua residência. Afirmou que não havia ninguém na rua (ff. 49/50 ID 7607633005). 



    A testemunha Irlando da Silva Lopes, ouvido na fase do inquérito policial, disse que era amigo da vítima, mas declarou que não tinha conhecimento se estava sendo ameaçado. Não soube informar sobre a autoria ou a motivação do delito (ff. 51/53 ID 7607633005).



    A testemunha Valquírio Neves de Souza, em sede extrajudicial, relatou que no dia dos fatos, por volta de 20 horas, um policial militar compareceu em sua residência solicitando autorização para realizar uma busca em sua oficina, pois havia uma denúncia de que os autores do crime guardaram a bicicleta usada no crime em uma oficina. 
Disse que permitiu a busca em seu estabelecimento e acompanhou a 
Policial Militar ao local, porém nada foi encontrado (ff. 59/61 ID 7607633005). 



    A testemunha Kênia Santos Rodrigues de Paula, inquirida na delegacia, declarou que era namorada da vítima há aproximadamente 09 (nove) meses. Asseverou que a única coisa que ouviu dizer foi que os autores estavam em uma bicicleta vermelha. Esclareceu que Rodrigo nunca lhe disse se estava sendo ameaçado. Acerca dos fatos, não soube fornecer informações relevantes para o deslinde do feito (ff. 03/05 ID 7607633006).



    A testemunha Henrique Gonçalves Neto, ouvido em sede extrajudicial, contou que ouviu apenas os disparos de arma de fogo, mas não conseguiu ver o autor do delito (ff. 14/15 ID 7607633006). 



    O denunciado Allef de Freitas Souza, em sede extrajudicial, alegou que era apenas conhecido da vítima e que não tinha motivos para cometer o delito. Negou a autoria e expôs que no dia do crime estava na casa de sua tia Meire, em Ipatinga/MG. Asseverou que no mesmo dia foi embora para a casa de sua mãe na cidade de Governador Valadares; tendo permanecido lá por cerca de um mês e depois foi para a cidade de Vitória. Perguntado se após a morte de Rodrigo esteve na cidade do Rio de Janeiro, respondeu que não. Ao mostrarem provas de que o declarante na verdade foi para cidade do Rio de Janeiro e não para Governador Valadares, conforme declarado, e, ainda, as mensagens trocadas entre ele a vítima, Allef respondeu ‘olha, eu sei de tudo, mas não vou assumir esse homicídio e não vou mudar nada não’. Sobre a bicicleta utilizada no delito, acrescentou que ‘É meu, eu tava lá na rua e um cara chegou e falou que o cara que eu tava procurando (Rodrigo) estava lá perto do ‘Zélia’ que então fui lá e o cara estava de costa’, conforme se expressa, Disse ainda que: ‘eu não vou falar que matei o cara antes de conversar com meu advogado’. Perguntado o que fez com a bicicleta, respondeu que vendeu ‘eu não fico com nada de crime não, pode ser arma, celular, bicicleta, eu desfaço de tudo’. Perguntado sobre a arma utilizada para matar Rodrigo, disse que ‘eu não matei ele não, mas eu não fico com arma de crime não’ (ff. 51/54 ID 7607633006).



    Em seu interrogatório em sede judicial, exerceu seu direito constitucional ao silêncio.



    O denunciado Marcos Henrique Alves Moreira, em sede extrajudicial, alegou que era amigo de Rodrigo e que não é o autor do delito. Esclareceu que no dia dos fatos estava na oficina, em companhia de Jonathan e, depois de uns minutos que estavam no local, passou um indivíduo de moto e disse que tinha acabado de matar o ‘Digão’ na rua Porto. Em seguida, saiu da oficina junto com Jonathan, cada um em sua bicicleta, e foram até o local do crime. Asseverou que, no velório, conversou com a namorada da vítima, que lhe disse que suspeitava de quem seria o autor do homicídio. Perguntado se tomou conhecimento de quem seria o autor do homicídio de Rodrigo, respondeu que ‘foi o mesmo cara que matou o Fumaça e o cara do BJ’, conforme se expressa. Perguntado se o nome que ouviu seria o de Allef de Freitas Souza, disse que sim. Por fim, reiterou não ser o autor e nem o mandante do homicídio de Rodrigo e que não sabe dizer o que motivou a prática do crime (ff. 59/62 ID 7607633006).



    Ouvido em juízo, exerceu seu direito constitucional ao silêncio.



    O denunciado Jonathan Gustavo Oliveira Penha, ouvido na delegacia, relatou que no dia dos fatos estava na oficina de Sr. Valquírio, quando, por volta de 10h, o indivíduo de nome Denner chegou em uma motocicleta e disse que tinham acabado de matar Rodrigo. Contou que assim que recebeu a notícia, pegou sua bicicleta, de cor roxa, e foi para sua casa e não passou pelo local do crime. Asseverou que ficou sabendo através de seu irmão que Allef seria o autor do homicídio em razão de envolvimento com tráfico de drogas 
(ff. 05/09 ID 7607633008).



    De todo o exposto, constata-se, mormente pelas provas produzidas na instrução processual, que não se mostram presentes indícios suficientes para autorizar a prolação da sentença de pronúncia.



    O próprio Relatório de Investigação relata que todas as câmeras próximas ao local do delito estavam inoperantes, razão pela qual não foram localizadas imagens. Menciona, ainda, que a única testemunha presencial trata-se de um adolescente de 16 anos, aparentemente portador de deficiência mental, que, ao ser entrevistado aparentava estar confuso e contraditório, e disse que o autor é um indivíduo de cor preta e de cabelo curto, porém afirmou ser incapaz de reconhecê-lo por tê-lo visto apenas de costas. 



    Soma-se a isso o fato de que o Inquérito Policial sequer foi concluído pela autoridade policial, tendo o Ministério Público ofertado denúncia com base, exclusivamente, no Comunicado de Serviço, cuja conclusão baseou-se tão somente em contradições nos depoimentos dos investigados, não havendo nos autos prova da efetiva participação deles no delito em apuração.



    Embora várias diligências tenham sido tomadas para elucidar a autoria dos fatos, o que foi produzido em sede extrajudicial e confirmado em juízo é que as investigações não foram capazes de demonstrar indícios suficientes de autoria dos denunciados nos fatos, a não ser por meros boatos e indícios de envolvimento dos acusados em outros diversos crimes. Ademais, nenhuma testemunha presenciou os fatos, bem como os denunciados negaram qualquer envolvimento no delito e a versão apresentada por eles não foi confrontada com outros elementos de investigação.



    Não se olvida que indícios de autoria podem conduzir à pronúncia, cabendo soberanamente ao e. Conselho de Sentença deliberar quanto à autoria. No entanto, o que se produziu foram somente ilações, relegando ao juízo de remota probabilidade de os acusados terem sido os dos autores do homicídio, o que não é suficiente para a pronúncia” (fls. 4-10, e-doc. 130).



    No julgamento da apelação interposta pelo Ministério Público de Minas Gerais, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal estadual deu provimento ao recurso, pronunciando o réu, sob o fundamento de estarem suficientemente demonstrados, no processo, os indícios de autoria necessários para o ato de pronúncia, nestes termos:



    “A materialidade do crime restou comprovada pela Portaria de Instauração do Inquérito Policial (...), dentre outros documentos.



    A autoria indiciária, por sua vez, é extraída do conjunto probatório, em especial pelos depoimentos das testemunhas.



    Inicialmente, necessário se faz ressaltar os pontos mais relevantes da prova oral colhida durante a instrução, possibilitando que, assim, possa se formar a devida correlação da fundamentação com o acervo probatório produzido.



    A Investigadora de Polícia responsável pelo caso, Nathália Carvalho Lage, em Sede Judicial, afirmou que este foi o primeiro homicídio de uma série de casos que tem Allef como autor; aduziu que o motivo do crime foi o tráfico de drogas e que tanto Allef quanto a vítima integravam a mesma organização criminosa. Acrescentou que Allef era responsável por cumprir as ordens de execução e fazer a segurança da organização. Ademais, alegou que havia uma câmera mostrando Marcos e Jonathan passando no local do crime momentos antes. Transcrevo o depoimento: (...)



    Em Juízo, a testemunha policial Mauricio Fernandes da Silva, confirmou que participou da parte inicial da ocorrência; alegou que uma testemunha informou ver um indivíduo aproximando de bicicleta da vítima e efetuou os disparos e, em seguida, fugiu do local.



    De outra banda, os réus, Allef de Freitas Souza e Marcos Henrique Alves Moreira, exerceram seu direito constitucional ao silêncio.



    Essas foram as provas produzidas em Sede Judicial, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme o devido processo legal.



    Na Decisão vergastada, entendeu o juiz ‘a quo’ pela existência de provas da materialidade do delito, porém, considerou inexistentes os indícios suficientes de autoria. 



    A princípio, convém ressaltar que a Pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade da acusação, e não de certeza, exigindo a prova da materialidade do delito e apenas ‘indícios suficientes de sua autoria’. (...)



    Ademais, é cediço que nesta fase processual não vige o Princípio do ‘in dubio pro reo’, vez que as eventuais incertezas pela prova se resolvem em favor da sociedade, ou seja, ‘in dubio pro societate’, notadamente, para propiciar o julgamento popular, pelo Tribunal Júri, constitucionalmente competente para deliberar sobre eventuais dúvidas de autoria. (...)



    Logo, todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no artigo 408 do Código de Processo Penal.



    Dito isso, passo à análise dos fatos. 



    Ao contrário do que restou decidido em primeiro grau, após detida análise dos autos, entendo que há indícios de autoria delitiva por parte do apelado.



    Além de todas as provas produzidas em Sede Judicial, observo que os demais elementos contidos nos autos são uníssonos ao apontar a autoria de Allef de Freitas Souza no crime descrito pela Denúncia.



    Sendo assim, a título de complementação da prova judicializada, em observância ao artigo 155 do Código de Processo Penal, transcrevo relevantes elementos informativos colhidos durante Fase Inquisitorial.



    Inicialmente, destaca-se o relatório apurado pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) que aponta Allef, vulgo ‘Cebola’, como um dos integrantes da organização criminosa da região de Ipatinga e, demonstrou que o apelado não faz só a distribuição de drogas, mas também mata os indivíduos que causam problemas à ORCRIM. (ord. 9 e 10)



    Da mesma forma, o acusado Jonathan Gustavo Oliveira Penha, em Sede Policial, declarou que Allef e Rodrigo pertenciam a mesma organização criminosa, denominada Comando Vermelho e, a vítima foi morta justamente por dívidas de drogas; acrescentou ainda que Rodrigo era quem mais vendia drogas, mas estava dando ‘derrame’ (não estava repassando o dinheiro), por isso passou a ser vigiado por Allef, transcrevo (ord. 8, fls. 05/09): (...)



    Já o próprio apelado, Allef, em Sede Policial, disse que jamais assumiria a autoria do homicídio sem antes falar com seu advogado e alegou ter vendido a bicicleta utilizada, pois não fica com objetos provenientes de crime. Ademais, afirmou que não participava da mesma facção de Rodrigo, demonstrando certa rivalidade entre os dois, ‘in verbis’ (ord. 07, fls. 52/55): (...) 



    Após análise dos elementos informativos presentes no caderno processual, portanto, verifico que de fato existem indícios suficientes de autoria do crime de homicídio, cabendo o Conselho de Sentença examinar detalhadamente as provas.



    Cumpre ressaltar, mais uma vez, que nesta fase processual, o juiz deve apenas proceder ao exame perfunctório, superficial dos fatos e das circunstâncias do delito, devendo pronunciar os réus diante da presença da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação, delimitando exatamente sua capitulação jurídica, conforme dicção do artigo 413 do Código de Processo Penal, razão pela qual se mostra incabível a análise pormenorizada da prova colhida, sob pena de prejudicar as partes, ao influenciar o Conselho de Sentença, juiz natural da causa. (...)



    Nota-se, pois, que os elementos de prova existentes nos autos são mais que suficientes a embasar a Decisão de Pronúncia, como Juízo de Admissibilidade do julgamento perante o Tribunal do Júri. 



    Assim, havendo indícios suficientes da prática do delito de homicídio em face de Allef de Freitas Souza, atendidos os requisitos do art. 413 do CPP, merece reparo a r. Decisão de Impronúncia, a fim de que seja referido réu Pronunciado, nos exatos termos da Denúncia.



    Ressalte-se que não existem elementos probatórios aptos a infirmar as qualificadoras imputadas na Denuncia, previstas no § 2º, incisos I, III, IV do artigo 121 do CP, devendo ser portanto submetidas ao Tribunal do Júri.



    Ao mesmo passo, não se fazendo prova segura da não ocorrência do crime conexo, previsto no artigo 288, § Único do CP, da mesma forma, merece ser submetido ao julgamento popular” (fls. 5-13, 
e-doc. 168).



    Em decisão monocrática, o Ministro Relator Joel Ilan Paciornik deu parcial provimento ao Agravo em Recurso Especial n. 2.583.544/MG da defesa, nos seguintes termos: 



    “Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso especial, passo à análise do recurso especial. Sobre a violação ao art. 619 do CPP, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais rechaçou omissão no julgamento dos embargos de declaração, nos seguintes termos do voto do relator: (...) Extrai-se do trecho acima que não houve omissão relevante, mas convencimento motivado por solução jurídica diversa. Vejamos, então, o que constou no julgamento do apelo para fins de pronúncia (grifos nossos): (...) Tem-se no trecho acima que o TJMG, considerando o disposto no art. 155 do CPP, amparou a pronúncia em elementos colhidos na fase policial (depoimentos do acusado Jonathan e do agravante), corroborados apenas pelos depoimentos dos policiais investigadores que colheram tais elementos e os confirmaram na fase judicial. A investigadora destacou o depoimento do agravante na fase policial, bem como a sua atuação na organização criminosa. Já o investigador nada trouxe sobre a autoria, limitando-se a dizer que testemunha viu o autor se aproximar de bicicleta e efetuar os disparos. Pois bem, considerando que não há depoimento testemunhal da referida testemunha no acórdão; que o acusado Jonathan, além de ouvido apenas em sede policial, imputou a autoria porque ouviu do seu irmão que ouviu de outrem; que o agravante ficou silente em juízo, é de se concluir que os depoimentos dos policiais investigadores na fase judicial são insuficientes para pronúncia. Enquanto o investigador trouxe testemunho de ‘ouvir dizer’, a investigadora trouxe para convicção a fala do próprio agravante em sede policial, sendo certo que o agravante não corroborou tal depoimento em juízo. Sendo assim, embora inocorrente violação ao art. 619 do CPP, verifico violação ao disposto no art. 155 do CPP, pois o depoimento dos policiais investigadores, no caso, não são elementos colhidos sob o crivo do contraditório com aptidão para indicar a autoria delitiva. Precedentes: (...) Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, dar-lhe parcial provimento para restabelecer a sentença de impronúncia” (fls. 2-9, e-doc. 34).



    No julgamento do agravo regimental interposto pela acusação, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, confirmou a decisão monocrática do Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, e desproveu o recurso, com a seguinte fundamentação:



    “Cumpre registrar que o citado temor de represálias para obstar os depoimentos de testemunhas diretas não foi abordado no acórdão do Tribunal mineiro, razão pela qual a pretensão não deve ser solucionada com base em tal premissa, dada a necessidade do prequestionamento. 



    Quanto ao restante das alegações, tem-se que a decisão agravada aborda de forma suficiente a compreensão desta Corte a respeito dos depoimentos testemunhais do tipo de ‘ouviu dizer’ para fins de observância do disposto no art. 155 do CPP, bem como analisa o caso concreto para concluir pela insuficiência do depoimento judicial da policial investigadora para fins de pronúncia, especialmente diante 
do depoimento judicial do agravado. Notadamente, a policial investigadora obteve informações da oitiva que fez do agravado na fase extrajudicial, mas em juízo o agravado não confirmou os termos de seu depoimento na fase policial. 



    Reproduzo, em parte, a análise contida na decisão monocrática. (...)



    Tem-se no trecho acima que o TJMG, considerando o disposto no art. 155 do CPP, amparou a pronúncia em elementos colhidos na 
fase policial (depoimentos do acusado Jonathan e do agravante), corroborados apenas pelos depoimentos dos policiais investigadores que colheram tais elementos e os confirmaram na fase judicial. A investigadora destacou o depoimento do agravado na fase policial, bem como a sua atuação na organização criminosa. Já o investigador nada trouxe sobre a autoria, limitando-se a dizer que testemunha viu o autor se aproximar de bicicleta e efetuar os disparos.



    Pois bem, considerando que não há depoimento testemunhal da referida testemunha no acórdão; que o acusado Jonathan, além de ouvido apenas em sede policial, imputou a autoria porque ouviu do seu irmão que ouviu de outrem; e que o agravado ficou silente em juízo, é de se concluir que os depoimentos dos policiais investigadores na fase judicial são insuficientes para pronúncia. Enquanto o investigador trouxe testemunho de ‘ouvir dizer’, a investigadora trouxe para convicção a fala do próprio agravado em sede policial, sendo certo que o agravado não corroborou tal depoimento em juízo.



    Sendo assim, verifica-se violação ao disposto no art. 155 do CPP, pois o depoimento dos policiais investigadores, no caso, não são elementos colhidos sob o crivo do contraditório com aptidão para indicar a autoria delitiva. Precedentes: (...)



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental” (fls. 5-11, e-doc. 248).



    6. A análise dos autos conduz à conclusão de assistir razão jurídica ao recorrente.



    Na espécie, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais assentou haver provas incriminadoras produzidas em juízo. A análise do conjunto probatório conduziu o juízo de origem a considerar preponderantes os indícios suficientes de materialidade e autoria contra o réu pela prática de homicídio qualificado, conferindo legitimidade à decisão de pronúncia, pela presença dos aspectos da justa causa.



    Ao despronunciar o réu, contra decisão proferida pelo Tribunal estadual, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça desconsiderou o testemunho fornecido na instrução processual em juízo da investigadora de polícia responsável pelo caso, Nathália Carvalho Lage, que afirmou:



    “Que este foi o primeiro homicídio de uma série de homicídios que tem o Allef como autor; que a motivação desse homicídio foi o tráfico de drogas; que a vítima e Allef integravam a mesma organização criminosa; que o líder Claudioney foi preso; que Rodrigo foi encontrar com Allef na praça próximo a escola; que na noite anterior Allef já queria ter encontrado com a vítima; que Allef já sabia onde encontrar a vítima; que em depoimento Allef negou, mas deu detalhes do crime de quem só estava na cena do crime teria como saber; que em relação aos outros dois envolvidos havia uma câmera que mostra Marcos e Jonathan passando no l